Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. FALÊNCIA DO DEVEDOR. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA JÁ FINALIZADA. PROSSEGUIMENTO OU SUSPENSÃO DO FEITO. FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE (ART. 6o E § 1o, CPC). HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A decretação da falência suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, salvo a ação que demandar quantia ilíquida, proposta antes da decretação da falência, até que seja apurado o débito. Art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/05 e precedente do STJ (REsp 1447918/SP).

2. Na hipótese, ainda que o evento danoso em que se funda a indenização perseguida pelos apelantes tenha ocorrido antes da decretação da falência da apelada, a obrigação, há muito, tornou-se líquida, o que afasta a possibilidade de prosseguimento do feito no juízo de origem.

3. Decretada a falência, resta prejudicado eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, devendo a habilitação do crédito ser efetuada perante o juízo falimentar (art. 76 da Lei 11.101/05).

4. Recurso desprovido.